Tribunal: TJDFT
Processo: 0720953-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO POR INTERMÉDIO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA OUTORGADA A TERCEIRO ANTES DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA ANTERIOR DO BEM AFASTADA.
A efetivação da alienação do bem móvel ocorre com a tradição. Assim, desnecessária a apresentação de contrato de compra e venda de veículo se apresentada nos autos a procuração outorgada a terceiro alienando o bem.
É isenta de responsabilidade a proprietária anterior do veículo envolvido no sinistro, mormente se comprovado nos autos que a alienação ocorreu meses antes da data do acidente.